Tribunal: TJES
Processo: 5009536-14.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009536-14.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: POSTO SANTA RITA LTDA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.:

DIREITO TRIBUTÁRIO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
.
TEMA
1.062
STF. POSSIBILIDADE DO ESTADO-MEMBRO ESTABELECER ÍNDICES DE CORREÇÃO E JUROS DE MORA DESDE QUE NÃO ULTRAPASSEM A SELIC. HONORÁRIOS POR EQUIDADE. TEMA 1.076/STJ. DECISÃO MANTIDA
. RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.

A
matéria trazida no presente recurso encontra amparo em recurso com repercussão geral - ARE 1216078
(TEMA 1.062)
pelo Supremo Tribunal Federal,
cuja tese restou assim fixada
:
Tese:
Os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins. (ARE 1216078 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 29-08-2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-210 DIVULG 25-09-2019 PUBLIC 26-09-2019).
2.
A discussão envolve
verificar, em sede de exceção de pré-executividade, se os valores utilizados pelo ente Estatal, em sua legislação específica
(artigos. 95 e 96 da Lei n. 7000/2001)
, para correção monetária (VRTE) e
juros de mora em 1% superam a taxa SELIC, índice este estabelecido pela União Federal.
3.

Neste contexto,
afere-se
que o recorrido conseguiu demonstrar através de prova documental que o Estado do Espírito Santo está extrapolando os índices estabelecidos pela União Federal -
art. 84, inciso I da Lei n.º 8.981/95 e art. 13 da Lei 9.065/95 (art. 13), ou seja, a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC) -
notadamente porque a oscilação dos índices no período apurado pelo Estado do Espírito Santo
superam
aqueles cobrados pela União, motivo pelo qual o crédito tributário do Estado deve estar limitado a
taxa
SELIC.
4.
A
Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça fixou a tese jurídica vinculante quando do julgamento do REsp. 1.850.512/SP (TEMA 1076), com o seguinte teor:
fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

5.

Neste contexto,
escorreita
a
decisão

que
fix
ou
os honorários advocatícios
no percentual
mínimo para cada faixa
sobre o proveito econômico
obtido
,
uma vez não se enquadra nas hipóteses legais que permitam a fixação equitativa -
inestimável ou irrisório o proveito econômico ou quando valor da causa for muito baixo
.
6.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5009536-14.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: POSTO SANTA RITA LTDA

Advogado do(a) AGRAVADO: VANUZA VIDAL SAMPAIO - PE16545-S

VOTO

Senhor Presidente, eminentes Pares.

Conforme relatoriado,
t
rata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da
1
ª Vara d
e Execuções Fiscais
de Vitória que nos autos d
a execução fiscal
nº 5005900-02.2023.8.08.0024,
acolheu
parcialmente
a exceção de pré-executividade para retificar a CDA nº 10941/2022, limitando a taxa de juros moratórios utilizados pela
U
nião Federal na cobrança dos seus créditos (taxa SELIC). Condenou o recorrente no percentual mínimo sobre o proveito econômico, estabelecido na seguinte forma: 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido – que no caso dos autos, equivale ao valor da CDA (atualizada) - até 200 (duzentos salários mínimos); 8% (oito por cento) sobre o proveito econômico obtido na faixa subsequente, se houver; 5% (cinco por cento) na faixa subsequente, se houver.

A parte agravante argumenta, em síntese:
(
i)

legalidade da correção monetária (VRTE) e juros de mora (1%) ao mês, nos termos do
s
artigos 95 e 96, da Lei nº 7.000/2001;
(ii)
que o VRTE é calculado pelo IPCA, o qual é inferior à SELIC, devendo ser respeitado o que ficou consignado na repercussão geral no ARE 1.216.078/SP (Tema nº 1.062), Adin nº 4.357/DF e 442/SP, devendo ser observado o princípio da legalidade;
(iii)
em nenhum momento o STF determinou aos Estados-membros a observância obrigatória da SELIC para fins cumulativos de juros moratórios e de correção monetária;
(iv)
impossibilidade de arbitramento de honorários advocatícios, devendo serem fixados por equidade.

Pois bem.

Destaco que a matéria trazida no presente recurso encontra amparo em recurso com repercussão geral - ARE 1216078
(TEMA 1.062)
pelo Supremo Tribunal Federal,
cuja tese restou assim fixada
:

Tese:
Os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins. (ARE 1216078 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 29-08-2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-210 DIVULG 25-09-2019 PUBLIC 26-09-2019)

No presente caso, a discussão envolve
verificar, em sede de exceção de pré-executividade, se os valores utilizados pelo ente Estatal, em sua legislação específica
(artigos. 95 e 96 da Lei n. 7000/2001)
1
, para correção monetária (VRTE) e
juros de mora em 1% superam a taxa SELIC, índice este estabelecido pela União Federal.

Neste contexto, verifico que o recorrido conseguiu demonstrar através de prova documental que o Estado do Espírito Santo está extrapolando os índices estabelecidos pela União Federal -
art. 84, inciso I da Lei n.º 8.981/95 e art. 13 da Lei 9.065/95 (art. 13), ou seja, a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC) -
notadamente porque a oscilação dos índices no período apurado pelo Estado do Espírito Santo
superam
aqueles cobrados pela União, motivo pelo qual o crédito tributário do Estado deve estar limitado a
taxa
SELIC.

Neste sentido, julgados desta Corte de Justiça:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 1.062 – LEGISLAÇÃO ESTADUAL QUE PREVÊ ATUALIZAÇÃO PELO VRTE CUMULADA COM JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS – ENCARGOS QUE SUPERAM OS LIMITES ESTABELECIDOS PELA UNIÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A questão relativa ao índice de correção monetária e os juros moratórios aplicados pelos Estados na atualização de seus créditos fiscais, já foi objeto de análise pelo Supremo Tribunal Federal, no ARE nº 1216078 RG/SP, com repercussão geral (Tema 1.062), no qual foi fixada a seguinte tese: “os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins”. E, como se sabe, a tese firmada pelo STF em julgamento com repercussão geral reconhecida, é de observância obrigatória para os Juízes e para os Tribunais, nos termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil. 2. Dessa forma, apesar da legitimidade do Estado do Espírito Santo estabelecer por legislação estadual a atualização dos tributos estaduais, tais encargos devem encontrar limites nos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins.
3. O índice da taxa de juros estabelecido pela União tem previsão na Lei n.º 8.981/95 (art. 84, inciso I) e na Lei 9.065/95 (art. 13), consubstanciando-se na taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), a qual já compreende a correção monetária. Por seu turno, os índices previstos nas cobranças de créditos tributários levados a efeito pelo Agravante constam dos art. 95 e 96 da Lei Estadual nº 7.000/01, os quais impõem a atualização pelo valor de referência do tesouro estadual (VRTE) cumulada com a incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês. 4. Portanto, analisando a tabela de atualização apresentada pelo excipiente, ora agravado, bem como as próprias razões do presente recurso, vê-se que o Estado tem superado os limites estabelecidos pela União para cobrança de seus créditos tributários
. 5. Recurso conhecido e desprovido. Data: 03/Jun/2024. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 5006511-27.2023.8.08.0000. Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assunto: Dívida Ativa (Execução Fiscal).

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 1.062/STF. LEGISLAÇÃO ESTADUAL QUE IMPÕE A INCIDÊNCIA DE JUROS CUMULADOS COM ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. ENCARGOS QUE SUPERAM OS LIMITES ESTABELECIDOS PELA UNIÃO. SELIC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA 1.076/STJ. RECURSO DESPROVIDO. 1 – O Estado/Agravado pode legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais. Todavia, tais encargos devem encontrar limites nos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins.
2 - O índice da taxa de juros estabelecido pela União é conhecido e previsto em lei, isto é, na Lei n.º 8.981/95 (art. 84, inciso I) e na Lei 9.065/95 (art. 13), ou seja, a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), taxa que já compreende a correção monetária. 3 - Não é preciso dilação probatória para demonstrar que o Estado tem superado os limites estabelecidos pela União para cobrança de seus créditos tributários, haja vista que além dos juros de 1% (um por cento) ao mês, atualiza a dívida do contribuinte pelo VRTE, circunstância que permite concluir pela superação da taxa SELIC
. 4 - O valor da causa não é muito baixo, pelo contrário, trata-se de causa de elevado valor, hipótese que não justifica a fixação de honorários advocatícios por equidade. 5 - Agravo desprovido. Data: 25/Jul/2024. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 5004868-97.2024.8.08.0000. Magistrado: LUIZ GUILHERME RISSO. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assunto: Dívida Ativa (Execução Fiscal)

Por fim, em relação os honorários advocatícios,
entendo que da mesma forma não deve prosperar a tese acerca da fixação por equidade. Explico.

A

Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça fixou a tese jurídica vinculante quando do julgamento do REsp. 1.850.512/SP (TEMA 1076),
com o seguinte teor:
fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Assim, s
omente naqueles casos em que for inestimável o proveito econômico obtido, ou quando for muito
baixo
o valor da causa
, é que serão fixados os honorários por apreciação equitativa, obedecidos os critérios estabelecidos nas alíneas I, II, III e IV do §2º do artigo 85.

Sobre o tema,
Humberto Theodoro Junior
2

leciona que
:

De forma contrária ao posicionamento adotado pelo Código revogado, que admitia com largueza o arbitramento por equidade, a legislação atual determinou a aplicação, em regra, dos critérios objetivos previstos nos §§ 2º e 3º “independentemente de qual seja o conteúdo da decisão
.

[...
]

Deixarão de ser aplicados os limites em questão (máximos e mínimos) quando a causa for de valor inestimável, muito baixo, ou quando for irrisório o proveito econômico (art. 85, § 8º). Apenas nessas hipóteses, o juiz fixará os honorários por apreciação equitativa, observando os critérios estabelecidos no § 2º do art. 85. Isso se dará para evitar o aviltamento da verba honorária.

Neste contexto,
escorreita
a
decisão

que
fix
ou
os honorários advocatícios
no percentual
mínimo para cada faixa
sobre o proveito econômico
obtido
,
uma vez não se enquadra nas hipóteses legais que permitam a fixação equitativa -
inestimável ou irrisório o proveito econômico ou quando valor da causa for muito baixo
.

Nesse sentido:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR EXORBITANTE. NÃO VERIFICADO. FIXAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO NORMATIVA DO ARTIGO 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. A Decisão Monocrática objurgada deve ser mantida, na medida em que revela-se em consonância com o enfrentamento da matéria efetivado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial nº 1.850.512/SP, submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos, restando inclusive fixado o Tema Repetitivo nº 1.076, estabelecendo regras para o arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa. Precedente.
II. As características que ressaem da presente demanda não permitem a compreensão atinente à fixação de honorários por apreciação equitativa, notadamente considerando que o valor da causa não se afigura irrisório, tampouco inestimável. Na realidade, o valor atribuído à lide é elevado e o proveito econômico obtido por Recorrido decorre da desistência da ação pelo Recorrente. III. O entendimento firmado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça considera o critério da evitabilidade da lide, como elemento do princípio da sucumbência, ou o princípio da causalidade, partindo-se do pressuposto de que a lide não é evitável para o réu, pois foi ele quem deu causa à existência do litígio (STJ, EDcl no AgInt no REsp n. 1.685.453/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 20/3/2018, DJe de 2/4/2018.). Portanto, como a parte autora, ora Recorrente, deu causa à ação e posteriormente desistiu de seu prosseguimento, deverá arcar com o pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, à luz do supraelencado ditame
. IV. A alteração normativa superveniente à prolação da Decisão Monocrática, consernente à Lei nº 14.365/22, que incluiu o § 6º-A e o § 8º-A, no artigo 85, do Código de Processo Civil, corrobora o entendimento asseverado no contexto da Decisão Monocrática objurgada, eis que expressamente vedou a fixação equitativa dos honorários de sucumbência em hipóteses corriqueiras, na esteira, inclusive, do posicionamento firmado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça. V. Recurso conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (SEGUNDA CÂMARA CÍVEL), por unanimidade dos votos, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator. (TJES, Classe: Agravo Interno Cível Ap, 011180089580, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/07/2022, Data da Publicação no Diário: 21/07/2022) (grifei)

Do exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e a ele
NEGO
PROVIMENTO.

É como voto.

1
Art. 95.
O Poder Executivo publicará, anualmente, no mês de dezembro, o Valor de Referência do Tesouro Estadual – VRTE, para fins de atualização dos créditos do Estado do Espírito Santo a vigorar no exercício seguinte, com base na variação da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC, ou outro índice oficial utilizado pela União.
Art. 96.
O imposto não recolhido no prazo regulamentar fica sujeito a juros de mora de 1,0% (um por cento) por mês ou fração.

2
Curso de Direito Processual Civil. Vol. I. 56.ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015. Pag. 326

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.09.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão Ordinária Virtual de 16.09.2024 a 20.09.2024

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5009536-14.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
POSTO SANTA RITA LTDA

RELATOR:
DES. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

VOGAL:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO-VISTA

Em. Pares, peço vênia para divergir do entendimento manifestado pelo Em. Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior.

Inicialmente, importa destacar que no precedente originado do ARE nº 1.216.078 (Tema 1062, do STF), as razões de decidir adotadas pelo Excelso STF foram no sentido de que, embora os Estados-membros e o Distrito Federal possam legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros moratórios incidentes sobre seus créditos fiscais,
não podem ultrapassar os limites estabelecidos pela União
para o mesmo fim
.

Desta feita, sem maiores delongas, a taxa de
juros
estabelecida pelo art. 96 da Lei Estadual nº 7.000/2001 é a
mesma
que consta no art. 161, §1º, do Código Tributário Nacional, qual seja, 1% (um por cento) ao mês, e com relação ao VRTE (art. 95 da Lei Estadual nº 7.000/2001), não há comprovação nos autos de que o índice no período de atualização tenha sido superior à SELIC.

No mesmo sentido, confira-se:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. NÃO CABIMENTO.
ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO FISCAL. ÍNDICES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO ESTADUAL. SUPERAÇÃO DO ÍNDICE SELIC. NÃO DEMONSTRADA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Da detida análise dos autos, se verifica que as CDA's contêm todos os requisitos previstos no art. 202 do Código Tributário Nacional e na Lei nº 6.830/80, encontrando-se formalmente válidas, porquanto observado o disposto no art. 2º, § 5º da sobredita lei, já que não restou elidida a presunção de certeza, liquidez e exigibilidade do crédito. 2. Como consabido, a indicação legal da incidência dos juros e correção monetária de acordo a legislação estadual em vigor cumpre a exigência do inciso II, do art. 202, do CTN, razão pela qual manifesta-se insubsistente a tese recursal de descumprimento dos requisitos legais da CDA por inexistência da matemática financeira utilizada no computo de acréscimo de juros de mora.
3. Com relação aos juros de mora, cediço é que não há qualquer ilegalidade ou abusividade na cobrança de juros de 1% (um por cento) ao mês, porquanto expressamente previsto no art. 96 da Lei Estadual nº 7000/2001, dispositivo que, por sua vez, repete a porcentagem prevista no art. 161, §1º do Código Tributário Nacional. 4. Com relação ao índice da correção monetária, igualmente inconteste que no Estado do Espírito Santo os créditos tributários são atualizados pelo VRTE, a teor do art. 95, da Lei Estadual nº 7000/2001. 5. Não há como afastar a conclusão da sentença recorrida, tendo em vista que se sobreleva dos autos que
a Apelante não fez constar sustentação idônea apta a amparar a alegação de incorreção da atualização do débito, demonstrando de modo inequívoco que, no caso, ultrapassou-se o limite da Taxa Selic
.
6. Outrossim, certo é que, ainda que houvesse a Apelante demonstrado a superação do limite imposto pela Taxa Selic, não seria o caso de extinção da execução, conforme pretendido, ante a possibilidade de emenda ou substituição da CDA, a fim de adequação ao índice da Taxa Selic. 7. Recurso conhecido e não provido. (TJES, Quarta Câmara Cível, Apelação Cível nº 5005371-85.2020.8.08.0024, julgado em 17/08/2023 - grifei).

Portanto, não havendo comprovação de que a correção monetária aplicada pelo Fisco Estadual na atualização dos débitos tributários objetos do Termo de Afetação do Patrimônio do Sujeito Passivo (VRTE) é superior ao índice aplicável pela União para a correção monetária dos débitos tributários federais, já que o índice de juros é o mesmo (artigo 161, §1º do CTN = artigo 96 da Lei Estadual nº 7.000/2001), o provimento do recurso é medida que se impõe.

Por tais fundamentos, pedindo vênia ao Em. Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, entendo por bem dele divergir exclusivamente para
DAR PROVIMENTO
ao recurso e reformar a decisão recorrida, de modo a rejeitar a exceção de pré-executividade, invertendo os ônus sucumbenciais.

É como voto.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora